Tribunal: TJBA
Processo: 8063565-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063565-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: AGUINALDO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
DANIEL DE SOUZA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO VALOR VIA SISTEMA PIX PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUANTO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCONTO MENSAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA DIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA MENSAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre benefício previdenciário do autor, decorrentes de empréstimo supostamente fraudulento, bem como fixou multa diária pelo descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário diante da alegação de fraude na contratação; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada na origem observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto à sua periodicidade e valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, pois os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, diante da alegação de inexistência de contratação e da ocorrência de movimentação bancária atípica, consistente em transferência imediata via PIX após o crédito do empréstimo.

4.

O banco não apresenta prova mínima da regular contratação, como contrato assinado ou registros eletrônicos idôneos, o que reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.

5.

A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva em casos de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

6.

O perigo de dano está caracterizado, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar (BPC/LOAS), essencial à subsistência do autor, configurando prejuízo grave e de difícil reparação.

7.

A suspensão dos descontos não implica irreversibilidade da medida, uma vez que os valores podem ser cobrados posteriormente, caso comprovada a legitimidade da contratação.

8.

A multa cominatória deve ser adequada à natureza da obrigação, sendo desproporcional a fixação de astreintes diárias para obrigação cujo descumprimento ocorre mensalmente.

9.

A adequação da multa para incidência mensal, com valor razoável e limite máximo, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento sem causa e garantindo a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A existência de indícios de fraude e a ausência de comprovação da contratação autorizam a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário. 2. A natureza alimentar do benefício previdenciário evidencia o perigo de dano e justifica a medida de urgência. 3. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva. 4. A multa cominatória deve ser fixada de forma proporcional à obrigação, sendo cabível sua adequação quanto à periodicidade e ao valor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537; CDC, art.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-BA, AI nº 8069251-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Gardenia Pereira Duarte, j. 29.07.2025; TJ-BA, AI nº 8053772-81.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 11.12.2024; TJ-BA, AI nº 8002024-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 06.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8063565-10.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Agravado
AGUINALDO NUNES DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04